Tribunal: TJDFT
Processo: 0746420-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (agravante/executada) em face da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARCELO RIBEIRO GONÇALVES FERREIRA (agravada/exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 20732874), a agravante/executada alega, em suma, a existência de equívocos na realização dos cálculos que instruem a petição inicial do cumprimento de sentença, uma vez que desconsiderados os pagamentos parciais realizados durante o curso do processo para fins de abatimento sobre o montante total do crédito perseguido pelo agravado/exequente, fato que influencia no resultado final da incidência de correção monetária e juros remuneratórios. Destaca que a questão ora sob análise se sujeita ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp no 1.348.640/RS, submetido à sistemática dos Recursos Representativos da Controvérsia, no sentido de que “os depósitos realizados nos autos extinguem a obrigação nos limites da quantia depositada”. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para “rejeitar os cálculos do saldo remanescente, reconhecendo como devida somente as quantias depositadas e constantes dos autos e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelências, que a reforma da decisão Agravada seja com o intuito de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para que, em estrita observância aos Recurso representativo da controvérsia Resp 1.348.640/RS, efetue os cálculos de maneira acertada, de modo que não exista o enriquecimento indevido do Agravado”. Preparo ID 207328875. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença de ambos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. A toda evidência, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está caracterizado, pois, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, poderão ocorrer atos de constrição patrimonial da agravante/executada decorrentes da persecução de crédito fixado através de cálculos sobre os quais recaem fundadas dúvidas quanto a sua precisão. Ademais, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a toda evidência, o pagamento parcial da dívida acarreta alteração da base de cálculo dos juros moratórios devidos ao credor, os quais deveriam incidir sobre nova base de cálculo surgida após a realização de cada pagamento parcial, distorção que, ao menos em análise prefacial, vislumbro presente nos cálculos apresentados pelo agravado. Por fim, destaco que a questão será analisada com maior profundidade e extensão quando do julgamento de mérito, após o devido exercício do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal, ressalvada a possibilidade de expedição e levantamento de alvará sobre o valor incontroverso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, bem como, na mesma oportunidade, lhe solicito informações. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).